Tribunal: STF
Processo: ARE 1458450
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ana Maria dos Espírito Santo e Maria Lúcia dos Santos Ribeiro ajuizaram, no juízo de primeiro grau, em face da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, ação de cobrança de valores vencidos e vincendos a título de adicional noturno (eDoc 1).



    A sentença (eDoc 2), para declarar a procedência do pleito, aduziu que a norma prevista no inciso IX do art. 7º da Constituição, a qual indica ser direito dos trabalhadores urbanos e rurais a remuneração pelo trabalho noturno superior à do diurno, endereçada, também, aos servidores públicos por força do § 3º do art. 39 da Carta, é de eficácia plena, sendo desnecessária a regulamentação infraconstitucional pelo respectivo ente federativo para concessão desse direito aos servidores. 



    Essa decisão primeva foi confirmada, por seus próprios fundamentos, por acórdão da Segunda Turma Recursal Fazendária dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    A Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ formalizou, então, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Carta da República, recurso extraordinário (eDoc 6).



    Sustenta, em síntese, que a vantagem foi conferida à parte recorrida com violação ao Texto Constitucional, pois o direito à percepção de adicional noturno pelos servidores públicos depende da necessária previsão em lei da unidade federativa, dado que é norma de eficácia limitada.



    Salienta, ainda, nesse contexto, que “o Estado do Rio de Janeiro ainda não regulamentou a concessão do adicional noturno em prol dos servidores da Administração direta, autárquica e fundacional, inclusive daqueles que integram os quadros da RECORRENTE. Dessa forma, não há, até o momento, nenhuma legislação estadual tratando do tema e, por conseguinte, tampouco lei orçamentária que preveja o pagamento de tal vantagem àqueles servidores” (eDoc 6, fl. 14).



    Ao final, requer seja conhecido e provido o apelo excepcional “para afastar a condenação imposta à Universidade quanto ao pagamento de adicional noturno” (eDoc 6, fl. 21).



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Terceiro Vice- -Presidente da Corte Estadual (eDoc 8), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 10), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, que, diferentemente do consignado na sentença e no acórdão recorrido, o entendimento desta Corte não se coaduna com a eficácia plena dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º da Constituição Federal e estendidos aos servidores públicos na forma do § 3º do art. 39, porquanto “[...] cabe à legislação infraconstitucional – observadas as regras de competência de cada ente federado – a disciplina da extensão dos direitos sociais contidos no art. 7º do Magno Texto a servidores públicos” (RE 599.166 AgR, Relator o ministro Ayres Britto).



    A corroborar essa orientação, menciono outros precedentes, nos quais figura a mesma parte recorrente nestes autos:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO – UERJ. ADICIONAL NOTURNO. EXTENSÃO DE DIREITOS SOCIAIS A SERVIDORES PÚBLICOS. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.308.791 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. ART. 7º, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO SOCIAL EXTENSIVO AOS SERVIDORES PÚBLICOS NA FORMA DO ART. 39, § 3º, DA LEI MAIOR. PAGAMENTO CONDICIONADO À PRÉVIA EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL. 



    1. Cabe à lei, observadas as regras de competência de cada ente federado, disciplinar a extensão dos direitos sociais (CF, art. 7º) considerados os servidores públicos, de modo que o pagamento de adicional noturno é condicionado à prévia existência de norma local a assegurar essa pretensão. Precedentes. 



    2. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.312.400 AgR, de minha relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º da Carta Magna. 



    [...]



    III – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 1.337.041 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    Assim, na ausência de lei estadual que assegure o direito ao pagamento de adicional noturno a servidor público vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, conforme indicado nas decisões recorridas, não procede o pleito veiculado na ação de cobrança.



    3. Em face do exposto, provejo o agravo e, após examinar o recurso extraordinário, também lhe dou provimento para julgar improcedente o pedido inicial, invertidos os ônus sucumbenciais.



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente